Tribunal: TJBA
Processo: 8031843-43.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031843-43.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERALDO LOPES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DIEGO VINICIUS CRUZ PATRIARCA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie, o embargante alega a existência de omissão na decisão, pois não teria observado que o termo inicial do prazo prescricional deveria ser o momento em que se obteve o extrato da conta referente ao PIS/PASEP, e não o momento do saque. A decisão não é omissa: fundamentadamente adotou a tese que o referido termo inicial seria o momento do conhecimento do desfalque nas contas do PIS/PASEP, o que ocorreria com o saque dos valores nela presentes. Evidente, portanto, que na espécie não há omissão, mas discordância do embargante quanto ao fundamento que foi vertido no acórdão, e intenta com o presente recurso rediscuti-lo, o que extrapola a via dos aclaratórios. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8031843-43.2024.8.05.0080
, em que figura como embargante
ERALDO LOPES NASCIMENTO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.